Tribunal: TCU
Processo: 007.566/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7190/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.566/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Barbosa Padilha Junior (XXX.640.296-XX); Carine Affeldt Pereira Wesphthal (XXX.391.170-XX); Carine Machado Nunes (XXX.372.540-XX); Elenise Romero (XXX.459.220-XX); Joao Pedro Palmeira Pereira (XXX.653.040-XX); Jones Itamar Kerber (XXX.512.400-XX); Liandra Vigil Leivas (XXX.602.400-XX); Lilia Costa Fonseca (XXX.732.543-XX); Patricia Minto Borba (XXX.817.790-XX); Tassia Coutinho Vaz (XXX.750.140-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.